Tribunal: TJBA
Processo: 8139645-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8139645-80.2023.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: Henrique Almeida de Carvalho

Defensora Pública: Dra. Bianca da Silva Alves

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Ana Vitória Conceição Gouveia

Origem: 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, C/C § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS, SOB A ALEGATIVA DE QUE FORAM OBTIDAS ILICITAMENTE POR MEIO DE INVASÃO DOMICILIAR. INACOLHIMENTO. FLAGRANTE DELITO OCORRIDO EM VIA PÚBLICA. ABORDAGEM INICIAL LÍCITA. EVENTUAL IRREGULARIDADE EM DILIGÊNCIA POSTERIOR QUE NÃO CONTAMINA A PROVA LEGITIMAMENTE OBTIDA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES, ALIADAS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPARO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se a sentença vergastada.

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Henrique Almeida de Carvalho, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c o § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, substituindo a sanção corporal por pena restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo da Execução, além de conceder ao Réu o direito de recorrer em liberdade.

II - Narra a exordial acusatória (Id. 76902684), em síntese, que
“[...]
n
o dia 22 de março de 2023, por volta das 01h30min, Policiais Militares, estavam em rondas ostensivas, comandado pelo condutor SUBTEN/PM Adimilson Santana Nogueira Mat. 30267477-7, quando foram averiguar uma denúncia passada pelo “SOINTI” que estava acontecendo tráfico de drogas na rua Guilherme Dias, Bairro de São Caetano, nesta capital, quando a guarnição adentrou nesta localidade três indivíduos empreenderam fuga ao perceberam a presença dos policiais, foi feito o acompanhamento posteriormente alcançado o indivíduo identificado como HENRIQUE ALMEIDA DE CARVALHO. Ato contínuo, na revista pessoal, tendo sido encontrado em poder do acusado 110 pinos plásticos contendo substância (pó branco) análoga à cocaína, 41 porções de erva esverdeada análgoa à maconha. [...]”
(sic).

III -

Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (Id. 76902909), postulando a Defesa, nas razões recursais (Id. 86776489), preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas, sob a alegação de que foram obtidas ilicitamente mediante invasão de domicílio. No mérito, pleiteia a absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência probatória, com base no princípio
in dubio pro reo
.

IV - Não merece acolhimento a preliminar de nulidade das provas, sob a alegativa de que foram obtidas ilicitamente por meio de invasão domiciliar. Dispõe o art. 5º, XI, da Constituição Federal, que: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616/TO em regime de repercussão geral, firmou a tese de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência, no interior da casa, de situação de flagrante delito.

V - No caso dos autos, contudo, a situação fática é diversa e não atrai a incidência do referido precedente para macular a prova que embasa a condenação. Conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo (Id. 76902685, págs. 05 e 07; Id. 76902885 e PJe Mídias), a diligência teve origem em informações do “disque denúncia” sobre a ocorrência de tráfico de drogas na localidade, conhecida em razão do comércio de entorpecentes, pelo que os agentes estatais para lá se deslocaram, e, ao chegarem, avistaram o Apelante e outros dois indivíduos, os quais, ao notarem a presença policial, empreenderam fuga. A guarnição procedeu à perseguição, logrando êxito em alcançar e abordar o Recorrente ainda em via pública. Durante a busca pessoal, realizada em decorrência da fundada suspeita gerada pela tentativa de fuga em local de conhecida traficância, foram encontrados entorpecentes em poder do Apelante, configurando-se a situação de flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, em sua modalidade "trazer consigo", delito este de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo.

VI - A Defesa, por sua vez, sustenta a tese da invasão domiciliar com base no interrogatório do Réu, o qual alegou, nos âmbitos policial e judicial, que estava em casa, quando os policiais invadiram sua residência e atribuíram-lhe, injustamente, a posse das drogas apreendidas, bem assim no depoimento da testemunha de defesa Amanda da Silva Santos, que afirmou ser vizinha e ter visto os policiais arrombarem o cadeado da casa do Apelante com um alicate (Id. 76902885 e PJe Mídias). Nesse contexto, embora haja divergência entre os depoimentos das testemunhas de acusação e de defesa sobre um segundo momento da diligência (o suposto ingresso no imóvel, mencionado inclusive pela testemunha CB/PM Uinderson como uma "varredura na varanda" onde "nada foi encontrado"), tal circunstância não tem o condão de invalidar a prova obtida anteriormente de forma lícita.

VII - A sentença vergastada bem distinguiu os dois momentos da ação policial, registrando que “Da narrativa dos fatos, consta que o réu foi flagrado, após denúncias de populares, em via pública, na posse de porções de cocaína e maconha. Até este momento a diligência não tem reparos. A partir do momento que os policiais se deslocam para o imóvel do réu, há outro desdobramento. Se dito desdobramento foi regular ou não, não contamina o flagrante realizado em via pública”.

VIII - Com efeito, a materialidade delitiva que sustenta o édito condenatório – a saber, as porções de maconha e cocaína – foi apreendida com o Réu, em sua posse direta, na via pública. A prova, portanto, não é fruto de eventual e posterior ingresso domiciliar, mas sim de uma abordagem pessoal legítima, amparada em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em prova ilícita ou derivada de ilicitude, nos termos do art. 157 do CPP. Rejeita-se, portanto, a sobredita preliminar.

IX - No mérito, o pleito absolutório não merece prosperar. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas no conjunto probatório, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (Id. 76902685, pág. 03); o Auto de Exibição e Apreensão (Id. 76902685, pág. 09); o Laudo de Constatação e o Laudo Pericial Toxicológico Definitivo (Id. 76902685, pág. 40 e Id. 76902699), nos quais consta que foram apreendidos 85,60g (oitenta e cinco gramas e sessenta centigramas) de
tetrahidrocanabinol
(maconha) e 69,58g (sessenta e nove gramas e cinquenta e oito centigramas) de
benzoilmetilecgonina
(cocaína), substâncias de uso proscrito no Brasil; bem como os depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal pelos policiais militares Admilson Santana Nogueira e Uinderson Pereira Soares, cujos relatos judiciais já foram reproduzidos acima.

X - Apesar das razões ventiladas pela Defesa, observa-se que os policiais apresentaram depoimentos coerentes e harmônicos a respeito da apreensão do material ilícito na posse do Apelante em via pública, após denúncia de tráfico de drogas. Oportuno registrar que a qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, mormente quando se apresentam coesos com os demais elementos e circunstâncias colhidos nos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso, não se vislumbrando, na espécie, nenhum indício de que os agentes estatais tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com a intenção de prejudicar o Sentenciado, tampouco elementos que evidenciem a ocorrência de rixa anterior com o Apelante.

XI - Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação dos psicotrópicos. O tipo penal contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta, sendo irrelevante a prova da traficância. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas.

XII - Nos termos do § 2º do art. 28 da Lei de Drogas, para “determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o Juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. As circunstâncias objetivas do caso concreto, como a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (cocaína e maconha), a forma de acondicionamento em porções individuais (41 porções e 110 pinos), a denúncia prévia da ocorrência de tráfico no local, e a própria conduta do Apelante de empreender fuga ao avistar a guarnição policial, não deixam dúvidas quanto à destinação comercial dos entorpecentes, de modo que a negativa apresentada pelo Réu não encontra ressonância nos autos.

XIII - Destaca-se que o art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, estabelece que “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Como visto, o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. De outro lado, o
decisio
condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, como na situação em apreço, inexistindo, ademais, violação ao sistema acusatório, conforme art. 385 do Código de Processo Penal.

XIV - Nesse viés, a Magistrada de origem consignou: “Assim, as testemunhas de acusação ouvidas em Juízo ratificaram a prova produzida na fase inquisitorial em relação ao réu de forma que a condenação deste por tráfico de drogas se impõe, uma vez que nada existe para contrariar seriamente os depoimentos das testemunhas da denúncia, resultando na certeza necessária à condenação do acusado, com acolhida da tese da acusação, porque a prova testemunhal produzida pelo Ministério Público se mostra mais em consonância com o contexto factual do que aquela apresentada pelo acusado e conduz, inexoravelmente, à condenação”.

XV - Portanto, na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que permitem concluir pelo acerto da condenação do Denunciado pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição pela incidência do princípio
in dubio pro reo
.

XVI - Quanto à dosimetria das penas, conquanto não tenha havido irresignação defensiva nesse ponto, verifica-se que a sentença recorrida aplicou adequadamente os critérios do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, fixando as penas-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificassem sua majoração. Na segunda fase, não houve agravantes ou atenuantes a serem sopesadas. Na terceira fase, ausentes causas de aumento, a Julgadora singular reconheceu a presença dos requisitos do tráfico privilegiado, aplicando o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 na fração máxima de 2/3 (dois terços), tornando definitivas as penas em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

XVII - Outrossim, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, o regime aberto foi corretamente fixado para o início do cumprimento da sanção corporal, que foi substituída por pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução. Assim, tem-se que a dosimetria aplicada pela Magistrada de origem encontra-se devidamente fundamentada e em perfeita consonância com os critérios legais e jurisprudenciais, não merecendo qualquer reparo.

XVIII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Apelo.

XIX –
PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se a sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8139645-80.2023.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Henrique Almeida de Carvalho, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Recurso,
REJEITAR A PRELIMINAR
, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo
, mantendo-se a sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.